Tribunal: TJPA
Processo: 0008982-36.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008982-36.2019.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: GREGORIO RIBAMAR RIBEIRO FURTADO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0008982-36.2019.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA
DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM
/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO -PROMOTOR DE JUSTIÇA
FRANKLIN LOBATO PRADO

DEFENSOR PÚBLICO:
ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA

APELADO:
GREGORIO RIBAMAR RIBEIRO FURTADO JUNIOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA CÔNJUGE, PREVALECENDO-SE O AGENTE DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS E CRIME DE AMEAÇA (ART. 129, §9º E ART. 147, TODOS DO CÓDIGO PENAL).

REFORMA DA SENTENÇA, REQUERENDO A CONDENAÇÃO NO ARTIGO 129, §9º, E ART. 147, TODOS DO CPB
.
PROVIMENTO.
Na sentença o juízo
a quo
, absolveu o acusado dos crimes de lesão corporal e ameaça, sob alegação de
insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
. Porém autoria e materialidade do crime de lesão corporal e ameaça estão sobejamente demonstradas através, do depoimento da vítima, Laudo Pericial
de nº 2018.01.006684-TRA
, o qual apontou ofensa a integridade corporal,
“Pericianda consciente e orientada apresenta: erosão traumática no lábio mandibular a direita. Escoriação na região escapular direita”,
assim como a testemunha ouvida em juízo. A
palavra da vítima tem enorme importância probatória, devendo prevalecer sobre a negativa de autoria apresentada pelo agente. O farto conjunto probatório, com especial destaque para a palavra da vítima, aliado às demais evidências são elementos de convicção suficientes para afastar a tese absolutória baseada no princípio
in dubio pro reo
.
.

RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO DA PRETENSÃO RECURSAL, REFORMA DA SENTENÇA
PARA CONDENAR O ACUSADO NOS CRIMES TIPIFICADOS NO ARTIGO 129, §9º E ARTIGO 147, TODOS DO CPB, ÀS PENAS DE 08 (OITO) MESES
E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO,
EM REGIME ABERTO
, E MAIS 3 (TRÊS) DIAS-MULTA
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito dar-lhe
provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete

dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA,
27
de junho de 2022.

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0008982-36.2019.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA
DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM
/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO -PROMOTOR DE JUSTIÇA
FRANKLIN LOBATO PRADO

DEFENSOR PÚBLICO:
ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA

APELADO:
GREGORIO RIBAMAR RIBEIRO FURTADO JUNIOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
Ministério Público
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém
(id. 8281137) que absolveu o acusado por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP, em razão da dúvida de quem iniciou as agressões.

Narrou à denúncia
(id.
8281087
), no dia 25/05/2018, o acusado chegou em casa e ligou a Televisão em alto volume, além de ter acendido a luz do quarto em que estava sua filha recém-nascida, acordando a menor que começou a chorar. Em face disso, a vítima Juliana da Costa Machado chamou a atenção do acusado e impediu a entrada dele, fechando a porta do quarto, pedindo que respeitasse o sono da filha.

Não conformado, o agressor foi até a cozinha e armou-se com uma faca, tentando furar a vítima que estava com a filha no colo, o que não foi suficiente para conter o réu, que puxou o cabelo da vítima, puxando-a para o chão, arrastando-lhe pelos cabelos, além de desferir socos e chutes nela, até que o cunhado do agressor interviu e lhe socorreu.
A vítima se submeteu ao exame de corpo de delito, conforme Laudo de nº 2018.01.006684- TRA, acostado à fl. 04 dos autos, que descreve: erosão traumática no lábio mandibular a direito e escoriação na região escapular direita..

Por essa razão, o ora apelante foi denunciado como incurso na pena do art. 129, §9º, e art. 147, todos do CPB.

A Denúncia foi recebida em 04 de julho de 2019 (id.8281088 - Pág. 1)

Na Sentença
(id. 8281137), o Juízo
a quo
absolveu o acusado, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em razões recursais
(id.
8281141
), o Ministério Público requereu a reforma da sentença, a fim de que o réu
GREGÓRIO RIBAMAR RIBEIRO FURTADO JUNIOR
seja condenado pela prática dos crimes, tipificado no artigo 129, §9º, e art. 147, “caput”, todos do CPB, que consubstanciou a violência doméstica e familiar perpetrada contra a vítima
JULIANA COSTA MACHADO.

Em sede de contrarrazões
(id.
8281144
), a Defensoria Pública requereu o improvimento do recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo a Sentença absolutória em todos os seus termos, tendo em vista o princípio
in dubio pro reo.

Nesta instância superior
(id.), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifesta-se pelo
conhecimento
e
provimento do recurso,
interposto pelo Ministério Público 1º Grau, manifestando-se pela condenação do acusado
GREGORIO RIBAMAR RIBEIRO FURTADO JUNIOR
. Para ser reformada a Sentença que, ABSOLVEU o acusado dos crimes do art. 129, §9º e art. 147, caput, do CPB

É o relatório.

Sem revisão por força do que dispõe o art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém
que absolveu o acusado por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP.

REFORMA DA SENTENÇA, REQUERENDO A CONDENAÇÃO NO ARTIGO 129, §9º, e art. 147, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.

Adianto que vislumbro cabimento no requerimento do apelante, Ministério Público. No presente caso o acusado foi denunciado pelo artigo 129, §9º, e art. 147, “caput”, todos do Código Penal Brasileiro, no entanto na Sentença, o Juízo
a quo
entendeu que
além do depoimento da vítima, não foram colhidos outros elementos, de modo que as provas produzidas em juízo não são suficientes para um decreto condenatório. Diante disso, as declarações da vítima restaram isoladas nos autos, não havendo qualquer outra prova que corrobore que as lesões que tenha sofrido decorreram de uma ação praticada pelo réu.

Ressalto que a materialidade das lesões sofridas pela vítima restou demonstrada no Laudo Pericial
de nº 2018.01.006684-TRA
, o qual apontou ofensa a integridade corporal,
“Pericianda consciente e orientada apresenta: erosão traumática no lábio mandibular a direita. Escoriação na região escapular direita”,
comprovando a prática do artigo 129, §9º, do CPB:

Art. 129.
Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

§9
o
Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

Quando ouvida em juízo a vítima
JULIANA DA COSTA MACHADO
, prestou os seguintes esclarecimentos
:

“QUE os fatos descritos na denúncia são verdadeiros; QUE a sua filha tinha apenas um mês de nascida; QUE o réu chegou em casa por volta das 20 horas, foi até a cozinha pegou a janta dele e depois entrou no quarto e passou a assistir um filme em um volume muito alto; QUE em face disso pediu para o acusado diminuir o volume, pois estava muito alto, que em resposta ele disse que não iria baixar e que se ela quisesse ficar no quarto seria desse jeito; QUE ele foi depois até a cozinha fazer um segundo prato de comida e quando voltou já veio com uma faca na mão; QUE a vítima fechou a porta, ele disse para ela abrir, mas ela disse que somente iria abrir se ele respeitasse e baixasse o volume da televisão; QUE o acusado então meteu o pé na porta e foi para cima da vítima com a faca e cortou a vítima. QUE ela colocou a neném na sua frente como forma de fazer ele parar; QUE o acusado lhe empurrou no chão e deu chutes, fazendo ainda com que a criança caísse no chão; QUE o acusado lhe ameaçou dizendo que ia ficar do jeito que ela queria e que ele iria lhe matar agora; QUE diante disso, ela gritou para o irmão do acusado que ficava ao lado, pedindo ajuda; QUE fez exame de corpo de delito, mas não mostrou o seu dedo ao perito; Que o irmão do acusado entrou no quarto e pulou em cima dele conseguindo interver nas agressões; Que durante a gravidez foi agredida outras vezes pelo acusado
.”

Corroborando com as declarações prestadas pela ofendida, a
testemunha
RAQUEL DOS SANTOS PANTOJA BARBOSA
, madrinha da ofendida, ouvida como informante declarou:

“QUE não presenciou os fatos, mas recebeu uma ligação da vítima no dia dos fatos, tendo ela relatado que foi agredida pelo acusado, o qual teria tentado
furar a vítima, que, inclusive usou a neném para se defender; QUE a vítima nunca tinha lhe falado sobre agressões anteriores; QUE após esse fato a vítima lhe contou sobre às agressões anteriores, inclusive, dizendo que eles se agrediam constantemente; QUE depois do nascimento da criança eram constantes as brigas do casal.”

O acusado
GREGORIO RIBAMAR RIBEIRO FURTADO JUNIOR,
em seu interrogatório, declarou
:

QUE nega
os fatos descritos na denúncia. QUE chegou a noite do trabalho e foi jantar, que nessa hora a neném do casal estava dormindo no quarto, onde a vítima também estava deitada; QUE pegou sua comida e foi jantar no quarto, assistindo televisão. QUE a vítima incomodada com o horário que ele tinha chegado na casa, passou a lhe falar um monte de besteira, que ele começou a chorar; QUE disse que não iria desligar a televisão até que terminasse de jantar; QUE saiu do quarto para pegar mais comida e ao voltar a vítima não deixou mais ele entrar; QUE empurrou a porta para tentar abrir o quarto e nisso a neném começou a chorar; QUE

o seu irmão entrou no quarto e tirou ele do quarto, mas em nenhum momento ocorreu agressão e só estava com a faca na mão por conta de estar jantando; QUE acredita que as lesões na vítima são decorrentes de outras agressões que eles tiveram, inclusive, ele já fez registro contra ela; QUE quanto o seu irmão entrou no quarto para segurar ela, a suposta vítima pegou um serrote, tendo o seu irmão tirado dela, passando a mesma a pegar um martelo; QUE o seu outro irmão interviu sendo agredido por ela com o martelo; QUE no dia seguinte, o próprio acusado levou a vítima até a delegacia da mulher e ao chegar na frente do local ela saiu correndo lá dizendo que estava sendo agredida por ele. “

Diante dos depoimentos colhidos em Juízo a autoria do crime restou comprovada, pela palavra da vítima que, assume especial importância. E a materialidade dos delitos, ficou consumada através do laudo do exame de corpo de delito, atestando a lesão sofrida pela ofendida.

Nesse sentido, a palavra da vítima está em perfeita sintonia com os demais materiais contidos nos autos, fato que autoriza a condenação do apelado. Nossa jurisprudência já se posicionou a respeito:

PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL. CONDENAÇÃO LEGÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADOS – INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA "VIAS DE FATOS", PORQUANTO, PARA TANTO, NÃO SE PERMITIRIA A EXISTÊNCIA DE LESÕES
. 1) Absolvição – Impossibilidade – Comprovadas materialidade delitiva e autoria – Palavra da vítima – Em se tratando de crimes cometidos no âmbito doméstico e sem a presença de testemunhas, deve ser conferida especial importância aos relatos dela, sendo perfeitamente viável embasar uma condenação com base nessa prova, se coerente e segura com outras, como foi o caso – Precedentes do C. STJ – Confissão judicial em harmonia com demais provas – Precedente deste E. Tribunal. (...).
(TJ-SP, APL: 3000070-73.2013.8.26.0595, Relator: Alcides Malossi Junior, Julgado em 25/02/2016, 8ª Câmara de Direito Criminal, Publicado em 29/02/2016.

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSÍVEL. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.
1. Se as provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de que o réu foi o causador das lesões corporais na vítima, inviável o pleito absolutório. 2. Negado provimento ao recurso do réu.
(TJ-DF, APR: 20120310214825, Relator: Joao Timoteo de Oliveira, Julgado em 04/02/2016, 2ª Turma Criminal, Publicado em 17/02/2016.

APELAÇÃO CRIME. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. Nos crimes praticados em ambiente doméstico, onde há apenas a convivência familiar, dificilmente existe alguma testemunha ocular, afora as partes diretamente envolvidas no ocorrido. Assim, em se tratando de fatos relativos à

lei Maria da Penha, a palavra das ofendidas assume especial relevância probatória, sendo suficiente, se coerente, para ensejar condenação, a menos que haja algum indicativo de que possui interesses escusos em eventual condenação do acusado. Confissão do réu quanto as lesões corporais. Condenação mantida. AGRESSÕES RECÍPROCAS. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. Ainda que tenha ocorrido prévia briga de casal, os meios utilizados pelo réu não foram razoáveis e ocorreram de forma excessiva e exagerada, tanto que resultaram em lesões corporais. Não é razoável pensar que prévia briga de casal, seja pelo motivo que for, justifique conduta agressiva e desproporcional por parte do réu, pois os meios utilizados pelo réu não foram razoáveis e ocorreram de forma excessiva e exagerada, tanto que apenas a vítima restou lesionada. DOLO EVIDENCIADO. CÁRCERE PRIVADO. ART. 148, §1º, I,

DO CP. PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. Acusado privou a liberdade da companheira por horas, situação que apenas cessou com a chegada dos policiais. PENA. EXASPERADA PELA REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME.

(Apelação Criminal – TJ-RS, Nº 70083764332, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em: 25-09-2020, Publicação: 19-11-2020)

Nesse sentido também nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA COMPANHEIRA COM QUEM O AGENTE POSSUI FILHO MENOR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DA VÍTIMA. LAUDO MÉDICO. TESTEMUNHA/INFORMANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, os depoimentos da vítima foram esclarecedores e condizentes com o conjunto probatório, o que atesta a sua validade. (TJE/PA2020.02133465-14, 214.694, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-10-01, Publicado em 2020-10-01)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA(ART.129, §9º, DO CP, C/CART. 1º SS, DA LEI Nº 11.340/06). 1- PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. A PRETENSÃO RECURSAL NÃO DEVE SER ACOLHIDA VISTO ESTAREM PRESENTES NOS AUTOS MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA ATRAVÉS DE LAUDO DE LESÕES CORPORAIS DE FLS. 15 DO IPL ANEXO E AUTORIA DELITIVA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO. O DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES ONDE NÃO HÁ A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS, É DE GRANDE VALOR PROBANTE QUANDO EM COESÃO E HARMONIA COM AS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS E SUBMETIDO AO CONTRADITÓRIO. MUITO EMBORA A LESÃO SEJA LEVE, ESTA NÃO PODE SER IRRELEVANTE, UMA VEZ QUE DEVE-SE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO A NATUREZA ADVINDA DA AGRESSÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA DO CONVÍVIO PESSOAL DA VÍTIMA, NO CASO EM TELA, DE SEU COMPANHEIRO, O QUAL POSSUI O DEVER DE PROTEÇÃO. 2.RECURSO CONHECIDO E DADO IMPROVIMENTO A PRETENSÃO RECURSAL. (TJE/PA 2020.01633606-68, 213.536, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-08-12, Publicado em 2020-08-12)

Dessa forma não merece apoio o argumento do Juízo
a quo
de que não há provas suficientes para um decreto condenatório, as agressões sofridas pela vítima foram comprovadas pelo Laudo Pericial
de nº 2018.01.006684-TRA, (id.
8281085 - Pág. 2
), no qual
atestou que a periciada apresenta erosão traumática no lábio mandibular a direita, escoriação na região escapular direita.

Ora, é indubitável que podem ocorrer discussões calorosas nas relações domésticas, mas a partir do momento que estas ultrapassam o limite imposto em lei, chegando a caracterizar as lesões na vítima, resta configurado o crime de lesão corporal no âmbito familiar, sobretudo, pela própria condição fisiológica de um homem e uma mulher, estando nítido, que as lesões ocorreram por parte do acusado, com intuito de lesionar a ofendida.

Por essa razão atendo o requerimento do Ministério Público, no sentido de condenar o acusado às penas do artigo 129, §9º, do CPB, por restar provado nos autos que o acusado agrediu a vítima.

Quanto ao crime de ameaça considerado pela lei penal é aquele que significa intimidação da vítima, anunciando um mal futuro, ainda que próximo, conforme estabelece o tipo penal
in verbis:

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

A mesma sorte assiste ao apelante quanto a ocorrência do crime de ameaça, o qual não deixa vestígios, é de natureza formal e sua consumação se verifica quando a vítima é tomada por justificado temor no instante em que toma conhecimento da ameaça que, consciente ou involuntariamente, é assacada pelo agente, como ocorreu no presente caso, uma vez que ocasionou o temor na ofendida, razão pela qual, levou-a a registrar um boletim de ocorrência na polícia.

Dessarte, o ilícito em voga exige, para sua caracterização, que o agente faça promessa de mal grave, iminente e verossímil, exteriorizado o seu intento por palavras, gestos, símbolos, ou quaisquer outros meios idôneos, desde que suficientes para revelar a intenção de subjugar a vítima, isto é, de tolher a sua resistência.

No caso
sub examine
, afere-se que o recorrente impingiu ameaças efetivas à vítima, por meio de palavras, dizendo que “
que
ia ficar do jeito que ela queria e que ele iria lhe matar”
.

O temor incutido na ofendia vem a ser acentuado, principalmente, diante do fato de que já teria sido agredida anteriormente, durante a gravidez, pelo réu.

Há de se ressaltar que as provas amealhadas, tanto na fase inquisitiva, como em juízo, referindo-se ao fato de que a prova oral revela-se harmônica e coerente, apta a determinar, não apenas a autoria delitiva, como a conduta típica do recorrido, diante da ameaça sofrida pela vítima, que causou, inclusive, intenso abalo e temor, tanto que procurou ajuda da justiça.

A autoria de ambos os crimes, por sua vez, igualmente encontra-se evidenciada nos autos, pois não restam dúvidas sobre o fato de ter o réu praticado lesões corporais ce ameaça contra a vítimaa, diante dos depoimentos coerentes e seguros, produzidos pela vítima e testemunha nas fases inquisitorial e ratificada no juízo.

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida nas razões recursais, razão pela qual CONDENO o réu
GREGORIO RIBAMAR RIBEIRO FURTADO JUNIOR
, como incurso nas penas dos art. 129, § 9º (lesão em âmbito doméstico) e art. 147 (ameaça), todos do CPB.

Em razão disso, passo a dosar as penas, em estrita observância ao disposto pelo artigo 68, caput, do Código Penal.

DA DOSIMETRIA DAS PENAS

A)

LESÃO CORPORAL.

1ª fase
:

Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, merece
valoração neutra
,

por não extrapolarem à normal consumação do tipo penal.

O apelado não possui
antecedentes criminais
, bem como é primário e sem registro de antecedentes, desta forma, valoro de forma neutra tal circunstância.

A conduta social e a personalidade,
são consideradas normais.
Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social e personalidade
do apelado
,
razão pela qual valoro de forma neutra a circunstância inominada analisada.

Tangente aos
motivos do crime
, merece
valoração neutra
.

As
circunstâncias do crime

são desfavoráveis
, na medida em que o réu iniciou a agressão enquanto a vítima estava com sua filha menor, dentro do quarto do casal, tomando-a de surpresa e reduzindo suas chances de defesa
.

As
consequências do crime
merecem
valoração
negativa
,
in casu
, o acusado por ocasião da violência contra a ofendida, além das lesões provocadas, descritas no laudo pericial, causou a queda de sua filha, menor de apenas um mês de vida, no chão, colocando em risco sua integridade física, o que denota maior reprovabilidade da conduta do réu.

O
comportamento da vítima

em nada colaborou à prática do delito
, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

Redução da pena-base ao mínimo legal.

Comprovado que pelo menos uma das circunstâncias previstas no art. 59. do CPB é

desfavorável ao réu, é perfeitamente possível a fixação da pena-base acima do

mínimo legal.
In casu
. restou, devidamente, fundamentada a fixação da pena-base

acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais

desfavoráveis ao réu
. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime."
(TJE/PA.
2018.03217187-95, 194.072, Rei. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, publicado em 2018-08-10)

TJRS:
“Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal”
( RJTJERGS 230/97).

Neste mesmo sentido, segue abaixo a
Súmula n° 23,
do nosso Tribunal de Justiça:

SÚMULA 23. TJPA:

"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal".

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, fixo a pena
base
em
05 (cinco) meses de detenção.

2ª fase
:

O réu não apresenta contra si
circunstancias agravantes e atenuantes
, mantendo a
pena intermediária
em
05 (cinco) meses de detenção.

3ª fase
:

Ausentes causas de diminuição e aumento da pena
. Por essa razão torno a pena definitiva e concreta em
05 (cinco) meses de detenção.

B)

AMEAÇA

1ª fase
:

Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, merece
valoração neutra
,

por não extrapolarem à normal consumação do tipo penal.

O apelado não possui
antecedentes criminais
, bem como é primário e sem registro de antecedentes, desta forma, valoro de forma neutra tal circunstância.

A
conduta social e a personalidade
,
são consideradas normais.
Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social e personalidade
do apelado,
razão pela qual valoro de forma neutra a circunstância inominada analisada.

Tangente aos
motivos do crime
, merece
valoração neutra
.

As
circunstâncias do crime

são desfavoráveis
, na medida em que o fato se deu quando sua companheira se encontrava, com sua filha menor, dentro do quarto do casal, onde não havia mais ninguém, o que ocasionou maior temor a ofendida.

As
consequências do crime
merecem
valoração
negativa
,
in casu
, o acusado por ocasião da violência contra a ofendida, além dos danos físicos e psíquicos provocados, , causou a queda de sua filha, menor de apenas um mês de vida, no chão, colocando em risco sua integridade física, o que denota maior reprovabilidade da conduta do réu.

O
comportamento da vítima

em nada colaborou à prática do delito
, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

Redução da pena-base ao mínimo legal.

Comprovado que pelo menos uma das circunstâncias previstas no art. 59. do CPB é

desfavorável ao réu, é perfeitamente possível a fixação da pena-base acima do

mínimo legal.
In casu
. restou, devidamente, fundamentada a fixação da pena-base

acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais

desfavoráveis ao réu
. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime."
(TJE/PA.
2018.03217187-95, 194.072, Rei. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, publicado em 2018-08-10)

TJRS:
“Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal”
( RJTJERGS 230/97).

Neste mesmo sentido, segue abaixo a
Súmula n° 23,
do nosso Tribunal de Justiça:

SÚMULA 23. TJPA:

"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal".

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, fixo a pena
base em
03 (três) meses de detenção, e 3 (três) dias-multa
.

2ª fase
:

O réu não apresenta contra si
circunstâncias atenuantes
, apresentando circunstância agravante, prevista no art. 61, II, f, do CP (crime cometido prevalecendo-se de relações domésticas e com violência contra a mulher), aumento de 1/6 na pena base, fixando em
3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

3ª
fase
:

Ausentes causas de diminuição e aumento da pena. Por essa razão torno a pena definitiva e concreta em
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e mais 3 (três) dias-multa.

C) CONCURSO MATERIAL DE CRIMES.

Em sendo aplicável ao caso a regra do concurso material, conforme disposto no art. 69 do CP, fica o réu definitivamente condenado a pena total de
08 (oito) meses e 15 (quinze) dias, e mais 3 (três) dias-multa, pelos crimes tipificados no art. 129, § 9º e art. 147, todos do Código Penal.

Considerando a condição econômica do réu, fixo o dia multa em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato.

A pena privativa de liberdade do réu deverá ser cumprida em regime inicial aberto (art. 33 § 2° do CPB).

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o delito se deu com violência contra a vítima, nos termos do art. 44, do Código Penal, e Súmula 588 do STJ.

Ademais, inaplicável, no caso concreto, o art. 77, do Código Penal, em razão do réu não preencher os requisitos.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso
e, no mérito, concedo provimento
à pretensão recursal
,

para c
ondenar o acusado
GREGORIO RIBAMAR RIBEIRO FURTADO JUNIOR,
as penas de
08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e mais 3 (três) dias-multa, pelos crimes tipificados no art. 129, § 9º e art. 147, todos do Código Penal.

É o como voto.

Belém/PA,
27
de junho de 2022.

Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/07/2022